Tribunal: TJES
Processo: 0001930-70.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Roubo; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001930-70.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001930-70.2024.8.08.0048

APELANTE: RENATO DOS SANTOS INACIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RENATO DOS SANTOS INACIO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou à pena de 4 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, mais 8 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos II e VII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; art. 244-B do ECA; e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material. A defesa recursal buscou a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da valoração negativa de uma única circunstância judicial; (ii) estabelecer se deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 na redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem eleva a pena-base em um ano acima do mínimo legal, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o concurso de agentes, que também constitui causa de aumento na terceira fase da dosimetria. A utilização dessa majorante na primeira fase encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que admite tal técnica para evitar bis in idem e permitir individualização mais justa da pena.

A elevação da pena em um ano revela-se proporcional e moderada, considerando que o concurso de pessoas é, em si, circunstância de significativa reprovabilidade, e que, se utilizada como majorante, poderia elevar a pena em até 1/3.

Quanto ao redutor da tentativa, a fixação da fração de 1/3 se mostra adequada à gravidade concreta do iter criminis, uma vez que o réu não apenas anunciou o assalto, mas efetivamente agrediu a vítima com três golpes de faca, sendo a consumação evitada apenas pela intervenção de terceiros e da Polícia Militar, o que configura tentativa cruenta e avançada na execução do delito.

A jurisprudência do STJ orienta que a fração de diminuição da tentativa deve considerar o grau de execução do crime, sendo menor quanto mais próximo da consumação, o que se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a elevação da pena-base com fundamento em causa de aumento não utilizada na terceira fase da dosimetria, desde que devidamente justificada e proporcional.

A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo admissível a fixação em 1/3 quando a tentativa for cruenta e próxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 28; 157, § 2º, II e VII; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30.08.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.03.2025, DJEN 31.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 756.132/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001930-70.2024.8.08.0048

APELANTE: RENATO DOS SANTOS INACIO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RENATO DOS SANTOS INACIO

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5
ª
Vara
Criminal d
a Serra

(
13878489
),

por meio da qua
l
o
apelante

fora
c
ondena
do

pela prática do crime previsto no

art. 157, § 2º, incisos II, VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e
A
rt. 244-B, do ECA, e art. 28, da Lei nº 11.343/2006, em concurso material
, à pena de 0
4
(
quatro
) ano
s,
0
8
(
oito
) meses
e 13 (treze) dias
de reclusão, além de 0
8
(
oito
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

O
apelante, em sua
s razões

recursais
(
ID 13878501
)
,
pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 13878504),
pugnou
pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido,
o
Parecer
ministerial

(
I
D

14186852
)
.

E
merge
d
a Denúncia que,
em 22 de agosto de 2024, por volta das 15:40 horas, no Bairro Boa Vista II, Município de Serra/ES, o denunciado, RENATO DOS SANTOS INACIO, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Jeferson Victor de Oliveira Leão, tentou subtrair, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca)
e um simulacro
, uma motocicleta pertencente à vítima Gabriel dos Santos Gonçalves, que na ocasião aguardava uma passageira por seu trabalho como motoboy de aplicativo.

A dinâmica delitiva revela que anunciaram o assalto e, enquanto o adolescente portava um simulacro de arma de fogo, o réu, de posse de uma faca, desferiu três golpes contra a vítima, atingindo-a no ombro e nas costas. A subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, notadamente a intervenção de uma testemunha que, ao presenciar o crime, acionou uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local, culminando na fuga frustrada e posterior detenção do acusado e do adolescente.

Em revista pessoal, foi encontrada na posse do réu uma faca e um pino de substância análoga à cocaína, para consumo próprio, enquanto o adolescente portava o simulacro de arma de fogo.

Devidamente processad
o
,
o
ré
u

fo
ra
condenad
o
pela prática d
as infrações penais
de roubo
qualificado
tentado
e de corrupção de menores
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, observo que não há questionamento voltado ao mérito da condenação.

De qualquer modo, destaco que a
materialidade
e a autoria
delitiva
s
encontra
m
-se comprovada
s
pelo

Boleti
m
Unificado,
pelo
A
uto de
A
preensão da faca e do simulacro
e pela prova testemunhal,
em especial, pela palavra da vítima e confissão
parcial
do réu.

A
s irresignações defensivas voltam-se, exclusivamente, à dosimetria.

A respeito da 1ª fase da dosimetria, a
defesa sustenta que
a exasperação da pena-base foi desproporcional, uma vez que apenas
o vetor d
as circunstâncias do crime foi valorad
o
negativamente,
o que
não seria idône
o
para justificar o aumento
da pena em
01 (um) ano acima do mínimo legal.

De fato, em análise da Sentença atacada, verifica-se que a
pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal.

Ora,
a Magistrada,
ao valorar negativamente a circunstância judicial atinente às
circunstâncias do crime
,
utiliz
ou
a majorante do
concurso de pessoas,
deslocando-a da terceira para a primeira fase da dosimetria,
em
técnica plenamente admitida, notadamente em casos de roubo com pluralidade de causas de aumento, como o presente, onde também se fez presente
a causa de aumento d
o emprego de arma branca.

Observo que t
al proceder não apenas evita o indevido
bis in idem
, como também permite uma individualização mais acurada e justa da pena, conferindo a devida valoração ao maior grau de reprovabilidade da conduta praticada em concurso de agentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido, como se extrai do seguinte aresto:

“
(...
)
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e as sobressalentes como circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

A respeito do questionamento referente ao
quantum
de incremento da pena-base a cada circunstância judicial negativa, observo que mantém-se o entendimento da Corte Cidadã quanto à discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena, sendo que,
e
mbora existam parâmetros balizadores, como a
s
fraç
ões
de 1/6 ou 1/8,
destaca-se que “
não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

E, ainda,
admit
em-se
outro
s
critério
s
mais severo
s
, desde que devidamente justificado (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Na hipótese, a elevação da pena em 01 (um) ano mostra-se não apenas proporcional, mas até mesmo moderada, se considerarmos que a circunstância negativada é, em sua origem, uma causa de aumento de pena, a qual poderia majorar a pena na fração legal de 1/3 (um terço).

Além disso, há que se ressaltar que o fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, por si só, possui um peso qualitativamente superior a outras circunstâncias judiciais, justificando plenamente o incremento aplicado.

Portanto, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada e se revela adequada à gravidade concreta do delito.

Superada tal aresta, a Defesa postula a aplicação do percentual máximo de 2/3 (dois terços) do redutor da tentativa,
ao argumento de que o
iter criminis
foi interrompido em sua fase inicial, com a atuação do agente sendo "precocemente frustrada", o que evidenciaria uma distância considerável da consumação do delito.

Sob essa ótica, insta salientar que o Juízo sentenciante fixou a fração de 1/3 (um terço), em consonância com o entendimento perfilhado pelo c. STJ,
de que
“na escolha do quantum de redução da pena, em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o magistrado deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição da pena.”
(AgRg no HC n. 756.132/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso em apreço, o apelante não apenas anunciou o assalto e ameaçou a vítima.
A
dinâmica delitiva, comprovada pelo depoimento firme e coerente do ofendido, revela um avanço significativo na execução do crime,
na medida em que
o
réu, de posse de uma faca, desferiu três golpes contra a vítima, atingindo-a no ombro e nas costas, o que configura uma
tentativa cruenta
.

A ação foi interrompida unicamente pela percepção da chegada da Polícia, acionada por uma testemunha. Assim, a alegação de que a atuação foi "precocemente frustrada" não se sustenta diante da realidade fática.

Nesse contexto
,
revela-se escorreita a redução pela tentativa na fração de 1/3 (um terço).

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)